Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718232-15.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUHAIL LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SUHAIL LIMA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerida em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Rememoro o relatório da Decisão Saneadora de ID 90949958, vazado nos seguintes termos: “Citada, a parte requerida apresenta a sua manifestação ao ID 99277463, oportunidade na qual suscita, em sede preliminar, o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, em razão da necessidade de apreciação de fatos novos; suscita inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; suscita incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, em razão da responsabilidade solidária e litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, bem como que o feito deveria ter a competência declinada para o local onde a operação foi contratada. No mérito, discorre que o autor faz jus ao diferencial, porém, parcialmente, visto que teve parte da operação liquidada com o seguro PROAGRO. Réplica no ID 101726036.” Decisão Saneadora deferiu a produção de prova pericial. Laudo pericial ofertado no ID 111076082. A parte requerente manifestou concordância com o laudo (ID 115183896), ao passo que a requerida apresentou impugnação no ID 111931229. Esclarecimento da perita no ID 119557983. A Decisão de ID 122789785 intimou as partes a apresentarem alegações finais, que vieram aos autos na peça de ID 125470438, pelo requerente, e, no ID 127166799, pela requerida. Por fim, vieram os autos conclusos. Eis o necessário. D E C I D O. Com efeito, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Para tanto, foi produzida prova pericial contábil, com oferta do laudo no ID 111076082, do qual se extrai dois cenários. No Cenário “A”, assim denominado pela expert do Juízo, considera-se tão somente o valor da diferença apurado entre os índices 84,32% e 41,28%, incidentes em 12/4/1990, que, atualizado para novembro de 2021, perfaz a quantia de R$ 879.628,05. Já o Cenário “B”, pretende aplicar aos cálculos valores e lançamentos posteriores à data de incidência dos indexadores em análise – 12/4/1990 –, como é o caso dos créditos a título de PROAGRO, que deveriam ser abatidas do montante a ser restituído, com o intuito de se manter a equidade de tratamento entre as partes, de sorte que o valor atualizado da diferença apurada totaliza a importância de R$ 236.766,85. Diante da constatação dos dois cenários acima, a i. perita concluiu o laudo pericial nos seguintes termos: “A perícia se posiciona favorável a opção “B” – Apêndices 02 e 04, por ela representar a diferença correta devida ao Autor, considerando todos os reflexos que ocorreram para o período posterior ao índice questionado, inclusive créditos a título de PROAGRO, este que serviram para diminuir o saldo devedor do mutuário.” (ID 111076082, p. 26) A parte requerida insurgiu-se contra a perícia, mediante alegações do assistente técnico colacionadas no ID 111931230, sustentando que ambos os cenários delineados estão equivocados. Em relação ao cenário “A”, o banco requerido entende que “deve ser prontamente descartado em razão da não realização do decote do percentual pertencente à INDENIZAÇÃO PROAGRO.” (ID 111931229). Quanto ao cenário “B”, afirma que a metodologia adotada pela expert está equivocada, pois não há que se falar em recálculo de toda a operação, apurando-se os reflexos da incidência do índice de 41,28% em todos os lançamentos posteriores a março de 1990, devendo apenas ser efetuado “o decote do percentual indenizado pelo seguro com o indébito apurado” (ID 111931230, p. 11). Ademais, o requerido impugna o laudo pericial no tocante ao termo inicial dos juros de mora, o qual foi fixado pela perícia na data de citação na ação civil pública, em 21/7/1994, contudo o Banco entende que deveria, na verdade, ser fixado na data de citação na presente liquidação. Noutro ponto, o requerido defende que o índice de atualização da quantia a ser restituída é aquele adotado pela Justiça Federal, e não, consoante o laudo pericial, o índice adotado pelo TJDFT. Ao final, o laudo do assistente técnico do requerido conclui pelo indébito no importe de R$ 43.153,02, atualizado até novembro de 2021. No ID 119557983 veio complementação ao laudo pericial, na qual a perita refutou as impugnações do requerido, ratificando os cálculos elaborados. Em que pese as alegações do requerido, tenho que a conclusão da i. perita em favor da adoção do Cenário “B” acima delineado reflete de maneira mais adequada o título judicial que ampara esta liquidação. Destarte, ainda que não se extraía do julgado em liquidação a autorização para recálculo de todos os lançamentos posteriores à aplicação do índice de correção monetária indevido – inclusive, esse entendimento já foi adotado por este Juízo em ocasião anterior –, no caso concreto, a amortização do saldo devedor pelo PROAGRO impõe que o montante do indébito seja abatido pelas quantias vertidas a título do referido seguro, pois tais valores não foram efetivamente desembolsados pelo requerente. Desse modo, faz-se necessário refletir a aplicação do índice correto sobre todos os lançamentos posteriores, como medida de justiça e equidade, a fim de que não sejam considerados somente as rubricas que beneficiam ao requerido, mas todos os reflexos que a alteração do índice de correção monetária determinado na ACP promove nos lançamentos subsequentes, consoante apurado pela perícia no Cenário “B” ora indicado. Outrossim, a perita apresenta a diferença apurada corrigida monetariamente, segundo os índices deste Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir do qual foi computado no percentual de 1% (um por cento) ao mês. O termo inicial foi citação ocorrida na Ação Civil Pública. Nessa senda, em consideração com a tese defendida pelo requerido, não diviso qualquer reparo a ser realizado nos cálculos. Isto porque, de fato, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Sobre o uso de tabela da Justiça Federal para atualização e que o pagamento de juros se dê pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, ressalto que a liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do “quantum debeatur”, sendo vedada a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo (art. 509, §4o, do CPC), assim como é vedado modificar a sentença (art. 502). Como é expresso no comando condenatório a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (ID 93262176, p. 14), correta apuração segundos índices deste Tribunal e o cômputo dos juros em estrita obediência ao dispositivo transcrito. Ao final, com as atualizações até novembro/2021, apurou a perita o montante relativo ao Cenário “B” de R$ 236.766,85 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Assim não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pela Perita Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos ou com o título executivo coletivo, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 111076082 e complemento no ID 119557983, para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente às Cédulas de Crédito Rural indicadas na peça inicial (Cédula Rural no 89/03085-8 e 89/03087-7), nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 236.766,85 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Este montante será atualizado com a incidência de monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do laudo pericial. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo.” O Apelante sustenta, em síntese, que houve atualização do financiamento por índice ilegal e assim é devida a recomposição de acordo com o “Cenário A” apresentado no laudo pericial. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada “considerando correto o “Cenário A” do laudo pericial apresentado nos autos”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 38624103). Sem contrarrazões (ID 38624106). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. Pronunciamento judicial que julga a liquidação de sentença não se qualifica como sentença, mas como decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” De acordo com esse dispositivo legal, considera-se sentença apenas o pronunciamento judicial que encerra a fase de conhecimento ou extingue a execução. Na síntese de Humberto Theodoro Júnior: “Não é o conteúdo que qualifica a decisão como sentença, mas, sim, o fato de ela extinguir ou não o processo ou uma de suas fases. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., Forense, p. 485)” Malgrado o pronunciamento judicial tenha sido catalogado no sistema como sentença, trata-se de decisão interlocutória que, segundo o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desafia agravo de instrumento. A denominação que se atribui ao pronunciamento judicial não interfere na sua natureza e, por isso, não tem qualquer repercussão no plano recursal, tendo em vista que o cabimento e a adequação dos recursos são matérias estritamente legais. À vista, pois, dessa clara categorização do pronunciamento judicial recorrido, avulta o descabimento da apelação interposta. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 475-H DO CPC/1973. DECISÃO PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.232/2005. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. O STJ possui entendimento assente de que, quando em vigor o Código de Processo Civil de 1973, para decisões proferidas após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o recurso cabível contra decisão de liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 475-H do CPC. Assim, inadmissível a interposição de Apelação com base na aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.730.760/RJ, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 1/7/2021)” Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator